Tribunal: TJSP
Processo: 0005838-27.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005838-27.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BRUNO
WANDER CORREIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005838-27.2020.8.26.0032 -Voto no 36.046
2
Agravo em Execução no 0005838-27.2020.8.26.0032
Comarca de Araçatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.046
Agravo em execução
Pedido de concessão de prisão
albergue domiciliar
Pleito já apreciado por esta Corte
de
Justiça
no
Habeas
Corpus
no
2085372-82.2020.826.0000,
julgado
em
12.06.2020.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Bruno Wander Correia, nos autos da Execução no
1006053-83.2020.8.26.0032, em trâmite na 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba, contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de concessão de prisão albergue domiciliar (fls. 110/111).
Irresignado, recorre. Sob a alegação, em
síntese, de superlotação carcerária e falta de estrutura da unidade
prisional para se evitar a contaminação do agravante pelo COVID-19,
postula a concessão do benefício, nos termos da Resolução no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifestou-se pelo improvimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005838-27.2020.8.26.0032 -Voto no 36.046
3
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
O agravante interpôs o recurso de agravo em
execução contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de
prisão albergue domiciliar (fls.110/111).
Cumpre ressaltar, no entanto, que o pleito do
reeducando já foi apreciado e denegado por esta Corte Justiça nos autos
do
Habeas
Corpus
no
2100105-53.2020.8.26.0000,
julgado
em
17.06.2020.
Frente a esse quadro, exsurge inarredável o
não conhecimento deste Agravo em Execução.
3. Diante do exposto, não se conhece do
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator